Tribunal: TJPA
Processo: 0844951-49.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844951-49.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MANOEL PEDRO FERREIRA MELLO, CRISTIANE SOUSA CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. MORA ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por servidor público para reconhecer seu direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo nº 5644/2019, referente a pedido de implementação de abono de permanência, determinando à autoridade coatora a conclusão do procedimento no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva no mandado de segurança em razão da indicação do Município de Belém e da Secretaria Municipal de Urbanismo, posteriormente emendada para designar o Secretário da SEURB como autoridade coatora; (ii) estabelecer se a demora da Administração Municipal na análise do requerimento administrativo de abono de permanência configura mora ilegal violadora de direito líquido e certo; e (iii) determinar se o andamento posterior do processo administrativo e a fixação de astreintes afastam, respectivamente, o interesse processual e a validade da multa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A emenda da petição inicial supre o vício originário de indicação da autoridade coatora quando passa a designar expressamente o(a) Secretário(a) da SEURB como responsável pela omissão impugnada, mantida a indicação do Município de Belém como pessoa jurídica à qual o órgão se vincula, em conformidade com o art. 6º da Lei nº 12.016/2009.

A Administração Pública tem o dever constitucional de apreciar requerimentos administrativos em prazo razoável, em observância ao direito de petição, à razoável duração do processo e aos princípios da legalidade, eficiência e moralidade.

A ausência de resposta conclusiva ao requerimento administrativo de abono de permanência protocolado em 18.09.2019 configura mora administrativa injustificada, pois a Administração deixou transcorrer período superior ao prazo legal sem decisão, prorrogação motivada ou causa excepcional apta a justificar a demora.

O art. 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020 estabelece prazo de até 30 dias úteis para decisão administrativa após a conclusão da instrução, prorrogável por igual período mediante fundamentação expressa, o que não foi demonstrado nos autos.

O andamento do processo administrativo somente após a concessão de liminar não configura perda superveniente do objeto, pois confirma a necessidade e a eficácia da tutela jurisdicional concedida.

A providência administrativa tardia, adotada após determinação judicial, não afasta a mora anteriormente configurada nem prejudica o exame da legalidade da sentença concessiva da segurança.

A imposição de astreintes à Fazenda Pública constitui medida processual legítima para compelir o cumprimento de obrigação judicialmente imposta, nos termos do art. 497 do CPC.

A multa diária fixada observa a razoabilidade e a proporcionalidade, pois se mostra adequada à natureza da obrigação e à gravidade da omissão administrativa verificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A emenda da petição inicial em mandado de segurança supre o vício de indicação da autoridade coatora quando identifica expressamente o agente responsável pela omissão impugnada e mantém a pessoa jurídica à qual o órgão se vincula. 2. A demora injustificada da Administração Pública na análise de requerimento administrativo de abono de permanência viola o direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo. 3. O andamento do processo administrativo apenas após decisão liminar não configura perda superveniente do objeto, mas confirma a necessidade da tutela jurisdicional. 4. A multa diária pode ser imposta à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação judicial, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXIV, “a”, 5º, LXXVIII, e 37, caput; CPC, arts. 485, I, 497 e 1.012, § 1º, V; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º e 14, § 1º; Lei Estadual nº 8.972/2020, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0805501-08.2018.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.10.2020, DJe 07.11.2020; TJPA, MS nº 0812603-71.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, Seção de Direito Público, j. 13.05.2025; TJPA, MS nº 0808197-07.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Seção de Direito Público, j. 15.10.2024; TJPA, MS nº 0801004-72.2023.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Seção de Direito Público, j. 06.06.2023; STJ, MI nº 4.733, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso, porém, negar provimento ao recurso de apelação cível,
nos termos do voto do eminente Relator.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
19 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MANOEL PEDRO FERREIRA MELLO,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, lançada ao id 34403755, que concedeu a segurança para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à conclusão do processo administrativo nº 5644/2019, referente ao pedido de implementação de abono de permanência, determinando à autoridade coatora a conclusão do procedimento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária majorada para R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de determinar a remessa necessária, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

Em suas
razões recursais (Núm. 34403762),
o Município de Belém suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que o mandado de segurança foi impetrado em face do Município de Belém e da Secretaria Municipal de Urbanismo – SEURB, sem a correta indicação da autoridade coatora, sustentando que a SEURB não possui personalidade jurídica própria, sendo mero órgão da administração direta municipal, motivo pelo qual requer a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. No mérito, aduz a perda superveniente do objeto da ação mandamental, afirmando que a obrigação de fazer foi cumprida após a prolação da sentença, uma vez que o processo administrativo nº 5644/2019 já teria sido analisado e encaminhado à DRH/DEAD/SEURB, permanecendo pendente apenas o comparecimento do servidor para providências relacionadas ao parcelamento dos valores devidos.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar arguida, ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança, bem como o afastamento da multa diária fixada.

Devidamente intimada, a parte deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de
ID 34403765.

Por meio do despacho
de ID 34671918
, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, inciso V, do CPC.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, em parecer acostado ao id correspondente, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação-
Núm. 36137090
.

É o relatório.

VOTO

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município de Belém não comporta acolhimento.

Com efeito, o exame dos autos revela que, por determinação judicial, a petição inicial foi emendada pelo impetrante, passando a designar expressamente o(a) Secretário(a) da SEURB como autoridade coatora responsável pela omissão impugnada, mantida a indicação do Município de Belém como pessoa jurídica à qual o órgão se vincula, em conformidade com o requisito estabelecido no art. 6º da Lei n.º 12.016/2009, suprindo o vício originário apontado pelo apelante.

Tal providência encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. AFASTADA. GARANTIA DO ACESSO AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS JUNTO AO ÓRGÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE AQUELAS RECOLHIDOS AOS ARQUIVOS PÚBLICOS. ATO OMISSIVO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO. VIOLAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À INFORMAÇÃO. ARTIGO 5º, XXXIII, DA CF/88 E LEI N.º 12.527/11. INFORMAÇÕES NÃO SIGILOSAS. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1
. Preliminar de ilegitimidade passiva da Autoridade Coatora (Secretário Municipal de Urbanismo) . O Mandado de Segurança, originário deste Agravo, foi impetrado pelo inconformismo da Agravada com a inércia nas respostas dos Ofícios protocolados junto à SEURB, requerendo cópias de documentos referentes aos contratos firmados com a SEURB no ano de 2009. Preliminar rejeitada.
2. Mérito . O Magistrado de origem deferiu a liminar, determinando que o impetrado fornecesse à Agravada, no prazo de 10 dias, os termos aditivos, os boletins de medições, as notas de empenho e os termos de distrato referentes aos contratos. (TJ-PA - AI: 08055010820188140000, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2020)
– grifamos.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A questão central dos presentes autos reside em aferir se a Administração Municipal incorreu em mora juridicamente relevante ao deixar de apreciar, por período superior a cinco anos, o requerimento administrativo de concessão de abono de permanência formulado pelo impetrante em 18 de setembro de 2019 (Núm. 34403720).

A Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso XXXIV, alínea "a", assegura a todos o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. O inciso LXXVIII do mesmo dispositivo constitucional estabelece, com a clareza que lhe é própria, que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, garantia fundamental inserida pela Emenda Constitucional n.º 45/2004 e que vincula tanto o Poder Judiciário quanto a Administração Pública em toda a sua extensão.

Essas garantias foram flagrantemente violadas no caso concreto. O impetrante ingressou com o requerimento administrativo de abono de permanência em 18 de setembro de 2019, e a Administração Municipal deixou de lhe conferir resposta conclusiva por mais de três anos, período que deslegitima a

confiança do servidor público na regular e tempestiva análise de seus pleitos.

A Lei Estadual n.º 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará, é clara ao estabelecer, em seu artigo 61, que, concluída a instrução, a Administração dispõe do prazo de até trinta dias úteis para decidir, prorrogáveis por igual período mediante fundamentação expressa. Não há nos autos qualquer notícia de prorrogação motivada, tampouco de causa excepcional que justificasse o transcurso de mais de sessenta meses sem decisão.

O silêncio administrativo prolongado e imotivado não se compatibiliza com os princípios da legalidade, da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, inscritos nos artigos 37, caput, e 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988. Trata-se de omissão estatal que configura flagrante descumprimento ao dever legal de decisão, afrontando o texto constitucional e o arcabouço normativo estadual que regem a atividade administrativa.

O direito à razoável duração do processo transcende a mera formalidade procedimental: constitui prerrogativa fundamental intimamente vinculada à dignidade da pessoa humana e à segurança jurídica. A morosidade administrativa, quando desprovida de motivação concreta e razoável, converte-se em inadmissível mecanismo de frustração de direitos elementares, negando ao cidadão a devida tutela estatal que lhe é constitucionalmente garantida.

Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO NA ANÁLISE. MORA INJUSTIFICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME. 1 . Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Pará, em razão da ausência de apreciação de requerimento administrativo para usufruto de licença-prêmio, protocolado em 25 de abril de 2024. 2. A impetrante sustenta violação ao direito líquido e certo diante do decurso de mais de 95 dias úteis sem resposta administrativa, mesmo após a juntada dos documentos exigidos, o que a impediu de usufruir o benefício no período solicitado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se a demora injustificada da Administração Pública na análise de requerimento administrativo de licença-prêmio configura violação ao direito líquido e certo, apta a justificar a concessão de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4 . O art. 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020 estabelece o prazo de 30 dias úteis, prorrogável uma única vez mediante motivação expressa, para a conclusão de processos administrativos. 5 . Restou demonstrada a ausência de decisão administrativa ou de prorrogação válida, caracterizando mora injustificada e omissão ilegal. 6. A jurisprudência do TJPA e do STJ reconhece a violação ao direito líquido e certo em hipóteses de inércia administrativa não justificada, em afronta ao art. 5º, LXXVIII, da CF/1988. 7. A inércia compromete os princípios da eficiência, legalidade e moralidade administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 8 . Segurança concedida para determinar à autoridade coatora que conclua a análise do requerimento administrativo de licença-prêmio no prazo fixado pelo juízo. Tese de julgamento: “A demora injustificada da Administração na análise de requerimento administrativo de servidor público, sem prorrogação motivada dentro do prazo legal, configura omissão ilegal e viola o direito à razoável duração do processo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 8 .972/2020, art. 61. Jurisprudência relevante citada: TJPA, MS nº 0808197-07.2024 .8.14.0000, Rel. Des . Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 15.10.2024; STJ, MI 4 .733, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13 .06.2019. (TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08126037120248140000 26953821, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 13/05/2025, Seção de Direito Público) –
grifamos.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato omissivo da Secretaria de Educação do Estado do Pará e do Diretor do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, em razão de mora administrativa na análise de pedido de aposentadoria protocolado em 2018. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se a omissão prolongada na análise do requerimento administrativo de aposentadoria configura violação ao direito líquido e certo da impetrante, amparado pelo princípio da duração razoável do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à conclusão de processos administrativos em tempo razoável está previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e a mora superior a cinco anos sem justificativa plausível configura lesão ao referido direito. 4. A documentação acostada comprova que a impetrante, com mais de seis anos de espera, teve seu direito violado pela inércia da Administração Pública, o que justifica a concessão da segurança para assegurar a análise do requerimento de aposentadoria
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Segurança concedida. Tese de julgamento: “A omissão na análise de processo administrativo de aposentadoria por período superior a cinco anos configura violação ao direito líquido e certo do servidor público, justificando a concessão do mandado de segurança.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 9.784/1999, arts. 48 e 49. Jurisprudência relevante citada: STF, MI 4.733, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 13.06.2019. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0808197- 07.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 15/10/2024)
– grifamos.

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. MORA ADMINISTRATIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DELONGA DESARRAZOADA. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO QUE JÁ PERDURA O PROCEDIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0801004- 72.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 06/06/2023)
– grifamos.

O Município de Belém sustenta que, após a prolação da sentença, o processo administrativo n.º 5644/2019 teria sido analisado e encaminhado à DRH/DEAD/SEURB, configurando perda superveniente do objeto da demanda mandamental.

Vê-se

que o servidor apresentou pedido de concessão de abono permanência em 18/09/2019 (Processo 5644/2019 – ID 34403720), e só teve êxito no andamento de seu requerimento após a concessão da liminar deferida em 23/11/2023 no mandado de segurança (Núm. 34403732)

Constam nos autos informações apresentadas pela Procuradoria do Município de Belém (ID 34403760) em 19/11/2025 acerca do pedido administrativo ora em análise, que dão conta que o referido pleito estava aguardando comparecimento do servidor para parcelamento dos valores devidos a receber. Tais constatações evidenciam a morosidade administrativa e inobservância do princípio da efetividade que regem a administração pública.

Ora, a tese não resiste ao exame dos autos.

Isso porque a Administração somente conferiu andamento ao processo administrativo após a liminar deferida pelo juízo a quo, que determinou a conclusão da análise do requerimento no prazo de 48 horas. Essa circunstância, longe de caracterizar a perda do objeto, confirma, de maneira inequívoca, a necessidade e a eficácia da tutela jurisdicional concedida.

A providência tardia da Administração, adotada exclusivamente sob a coação afasta, portanto, a alegação de perda superveniente do objeto.

No tocante ao pedido de afastamento da multa por descumprimento cominada, insta ponderar que imposição de astreintes à Fazenda Pública constitui instrumento processual legítimo e necessário para compelir o ente público ao cumprimento de obrigações judicialmente impostas, nos termos do art. 497 do Código de Processo Civil.

No presente caso, os valores fixados guardam estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se adequados à natureza da obrigação e à gravidade da omissão administrativa verificada, nada havendo a reformar nesse ponto.

Ante o exposto, conheço, porém, desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, conforme fundamentos do voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026